Tribunal: TJSP
Processo: 1005458-35.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Embargos à execução – Contrato de prestação de serviços – Intempestividade não evidenciada – O fato da lide necessitar da produção de prova pericial, por si só, não é capaz de retirar a higidez do título executivo - Sentença reformada – Recurso provido.*